Tribunal: TJDFT
Processo: 0735783-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. LIMITES DA SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA 188 STF E ART. 786 DO CC. EXTENSÃO DO DANO. MENOR ORÇAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO FATO.
1. Apelação cível interposta em razão de sentença em ação regressiva de ressarcimento de danos por acidente de trânsito que julgou procedente o pedido da empresa seguradora requerente para condenar o causador do dano ao ressarcimento equivalente ao valor total do veículo danificado.
2. Na forma do disposto ao artigo 786 do Código Civil, paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
3. A referida sub-rogação se limita tanto em razão do valor pago ao segurado como nos próprios limites dos direitos e ações do segurado. A seguradora não pode exigir mais do que pagou à título de indenização e também não pode exigir mais do que o direito do segurado, pois esse é o objeto da sub-rogação. Precedentes da Corte.
4. Em casos de responsabilidade civil extracontratual por acidente de trânsito, a extensão do dano e, correspondentemente, a indenização deve se balizar pelo menor orçamento para o retorno das partes ao estado anterior. Precedentes da Corte.
5. A incidência de juros e correção monetária ao valor devido deve incidir a partir da data do fato, conforme preceitua o artigo 398 do Código Civil.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.